Tribunal: TJMT
Processo: 1026209-58.2023.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026209-58.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Urgência]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARGARIDA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 878.190.152-68 (APELADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. PREJUDICIAL DE NULIDADE. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. RECONSIDERAÇÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. C
aso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento médico-hospitalar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida sentença proferida por magistrado que, após declarar-se suspeito por foro íntimo, posteriormente reconsiderou tal declaração sem apresentar fundamentação adequada.

III. R
azões de decidir

3. A imparcialidade constitui pressuposto essencial da atividade jurisdicional, protegendo não apenas as partes envolvidas, mas a própria credibilidade da função jurisdicional.

4. A ausência de fundamentação na reconsideração da suspeição viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais e compromete a imparcialidade objetiva do julgador.

5. A declaração de suspeição seguida de reconsideração imotivada gera dúvida razoável sobre a legitimidade da atuação jurisdicional, violando o devido processo legal.

IV. D
ispositivo e tese

6. Prejudicial de nulidade acolhida. Sentença anulada. Devolução dos autos à primeira instância para nova decisão.

Tese de julgamento:
"A reconsideração de suspeição previamente declarada por foro íntimo, sem fundamentação adequada, viola o princípio da imparcialidade e o dever constitucional de motivação, acarretando nulidade da sentença.".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 64, § 4º, 145 e 278.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Reclamação n. 10180902220248110000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que julgou procedente ação de obrigação de fazer visando o fornecimento de tratamento médico-hospitalar consistente em cirurgia de artroplastia total de quadril direito e esquerdo, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a necessidade de suspensão do julgamento até deliberação definitiva do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1255 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Arguiu competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgamento da causa.
Sustentou, ainda, nulidade da sentença por suspeição do magistrado que, após declarar-se suspeito por foro íntimo, posteriormente reconsiderou tal declaração sem fundamentação adequada e proferiu a decisão de mérito.
Quanto ao mérito, defendeu o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios por considerar inestimável o valor do direito à vida e à saúde, invocando extensa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nas contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a suspeição declarada e posteriormente reconsiderada não compromete a validade dos atos processuais, uma vez que observados os ditames legais. Quanto aos honorários advocatícios, sustenta que o caráter econômico da ação é demonstrado pelos orçamentos apresentados, justificando a aplicação dos percentuais legais.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou nos autos
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre examinar a prejudicial de nulidade da sentença arguida pelo apelante, fundamentada na alegação de suspeição do magistrado que proferiu a decisão.

A nulidade processual constitui vício grave que compromete a validade dos atos judiciais, devendo ser arguida na primeira oportunidade em que a parte tiver conhecimento de sua ocorrência, conforme estabelece o artigo 278 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, verifica-se que a primeira oportunidade em que o apelante tomou conhecimento da reconsideração da suspeição declarada pelo magistrado foi precisamente no momento da prolação da sentença, razão pela qual se mostra tempestiva a arguição da nulidade em sede de apelação.

Analisando detidamente os autos, constata-se que o magistrado inicialmente declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo, determinando a remessa dos autos ao substituto legal. Posteriormente, sem qualquer fundamentação ou justificativa adequada, o mesmo magistrado reconsiderou sua declaração de suspeição e retomou a condução do processo, culminando com a prolação da sentença ora impugnada.

A imparcialidade constitui pressuposto essencial da atividade jurisdicional, encontrando amparo constitucional no princípio do devido processo legal. A suspeição, instituto previsto no artigo 145 do Código de Processo Civil, visa assegurar a imparcialidade objetiva do julgador, protegendo não apenas as partes envolvidas, mas a própria credibilidade da função jurisdicional.

Esta Terceira Câmara de Direito Público já se pronunciou anteriormente sobre a necessidade de fundamentação adequada para a reconsideração de suspeição declarada pelo próprio magistrado, em relação ao mesmo julgador ora analisado:

"
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR. JUÍZO REAVALIA SUSPEIÇÃO SEM FUNDAMENTO ADEQUADO. SENTENÇA ANULADA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. I. Caso em exame 1. Reclamação ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível de Sinop/MT, que, após se declarar suspeito e ser determinado o afastamento, reavaliou unilateralmente a própria suspeição e proferiu nova decisão nos autos, descumprindo acórdão da 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo que havia anulado sentença anterior em virtude de tal suspeição. II. Questão em discussão: 2. A questão consiste em verificar a validade de nova atuação do magistrado que, após se declarar suspeito e ter sua sentença anulada por este Tribunal, reavaliou sua própria suspeição e prosseguiu no processo, sem apresentar justificativa adequada e em afronta ao princípio da imparcialidade. III. Razões de decidir: 3. A imparcialidade é
pressuposto
essencial para a validade dos atos judiciais, sendo vedado ao magistrado prosseguir na condução do processo após ter se declarado suspeito. 4. A reavaliação da suspeição, sem fundamento adequado e em desconformidade com o acórdão anterior, caracteriza descumprimento da autoridade da decisão desta Câmara. 5. O comportamento do magistrado gera dúvida razoável sobre sua imparcialidade, violando o devido processo legal e o princípio da confiança pública na Justiça. IV. Dispositivo e tese: 6. Reclamação julgada procedente. Decisão do magistrado reclamada desconstituída.
Tese de julgamento: 'A reavaliação de suspeição previamente declarada, sem justificativa fundamentada, descumpre a autoridade de decisão judicial anterior e compromete a imparcialidade do magistrado.'
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC/2015,
arts
. 144, 145 e 988. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1921761/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.2.2023; STJ,
AgRg
no REsp 1969892/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.9.2022."

(TJMT
,
RECLAMAÇÃO
n.

10180902220248110000, Rel
. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,

j.
16.10.2024)
(Destaquei)

Embora no precedente citado uma sentença já havia sido anulada e posteriormente o magistrado reconsiderou sua suspeição, situação parcialmente diversa do caso em análise, permanece íntegra a necessidade de fundamentação adequada para qualquer reavaliação de suspeição previamente declarada.

A ausência de fundamentação na reconsideração da suspeição viola frontalmente o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. O magistrado que se declara suspeito por foro íntimo reconhece, naquele momento, não possuir as condições subjetivas necessárias para o exercício imparcial da jurisdição. A posterior alteração desta avaliação pessoal, sem qualquer justificativa ou explicação sobre as circunstâncias que motivaram a mudança de entendimento, compromete gravemente a legitimidade da atuação jurisdicional.

Ademais, a declaração de suspeição por foro íntimo pressupõe a existência de elementos subjetivos que, ao conhecimento do próprio magistrado, podem comprometer sua imparcialidade. A simples revogação posterior desta declaração, sem esclarecimento sobre o que efetivamente ocorreu para alterar as circunstâncias inicialmente consideradas impeditivas, gera dúvida razoável sobre a idoneidade do julgamento.

No processo sob análise, verifica-se que o magistrado se declarou suspeito na decisão inicial e, a partir deste momento, o magistrado substituto atuou apenas
no despacho imediatamente posterior (Id de origem 132857531)
. Todo o restante da instrução processual foi conduzido pelo magistrado originariamente suspeito, que manteve silêncio sobre a questão até o momento da prolação da sentença, quando unilateralmente declarou cessada sua suspeição.

O comportamento processual evidenciado nos autos revela padrão incompatível com as exigências de transparência e motivação que devem nortear a atividade jurisdicional. A credibilidade do Poder Judiciário exige que os magistrados observem rigorosamente os deveres de imparcialidade e fundamentação, especialmente em situações que possam gerar dúvidas sobre a legitimidade de sua atuação.

Por essas razões, reconheço a procedência da prejudicial arguida, devendo ser declarada a nulidade da sentença. A anulação se limitará à sentença propriamente dita, cabendo ao magistrado competente avaliar a convalidação ou não dos demais atos processuais anteriormente praticados, nos termos do artigo 64,
§
4º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
ACOLHO
a prejudicial de nulidade da sentença e determino a devolução dos autos à primeira instância para nova decisão por magistrado competente.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025